Tribunal: TJSP
Processo: 2248652-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248652-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROBSON
ROSIVALDO MONTEIRO DE LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2248652-35.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: ROBSON ROSIVALDO MONTEIRO DE LIMA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE SÃO PAULO SP
'Habeas
corpus'

Furto
qualificado

Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Liberdade
provisória pleiteada Impossibilidade Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 2101
Renata
Moura
Gonçalves,
Defensora Pública, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de ROBSON ROSIVALDO MONTEIRO DE LIMA,
contra ato praticado pelo Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo - SP, nos autos n° 1521765-50.2020.8.26.0228,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
3
instaurado pela suposta prática do crime de furto qualificado.
Pleiteia a impetrante, em liminar e,
no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que com a
aplicação de medidas cautelares, ao argumento de ausência dos
requisitos da segregação cautelar, desproporcionalidade da medida com
eventual condenação e riscos em razão da pandemia de Covid-19.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 81/84 e
93/94).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 97/101).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e
foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 155,
§4o, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal,
porque, segundo consta, no dia 15 de outubro de 2020, por volta das
23h54min, na Alameda Dino Bueno, no 340, Santa Cecília, nessa
Comarca da Capital, em situação de fragilidade social decorrente de
calamidade pública, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
4
si, um balde, contendo fios e duas luminárias, pertencentes à vítima Erik
Edmundo Lara Villarrol e, uma trena, uma pá, um alicate, duas
desempenadeiras, uma faca de cozinha, um martelo de madeira, uma fita
métrica e diversas ferramentas, pertencentes à vítima Valdinar Alves
Silva, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Por decisão de 16 de outubro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 66/69).
Pretende a impetrante a concessão
da liberdade provisória ao arguir ausência dos requisitos da segregação
cautelar, desproporcionalidade da medida com eventual condenação e
riscos em razão da pandemia de Covid-19.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
5
aplicação da lei penal.
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
6
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
7
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o
crime de furto seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
A posse da res furtivae, aliada às
circunstâncias da prisão e personalidade do agente
reincidente em
crime contra o patrimônio, conforme se depreende de sua folha de
antecedentes e certidões (fls. 40/46) levam a crer que é contumaz na
prática delitiva, o que indica grave distúrbio comportamental.
Preso novamente em flagrante pela
prática de crime de furto qualificado, revela envolvimento não ocasional
na criminalidade, má conduta social e personalidade voltada à prática de
crimes, sendo de rigor a imposição da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, evitando a reiteração criminosa.
No que toca a alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
8
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Por
fim,
quanto
ao
cenário
epidemiológico, ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março
de 2020 destina-se, especialmente, aos presos recolhidos que se
encontram no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, com
comorbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio.
No
entanto,
não
há
dados
concretos a revelar algum foco do novo coronavírus nas penitenciárias
paulistas, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em
especial quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248652-35.2020.8.26.0000 -Voto no 2101
9
Além disso, a Recomendação
permite a decretação ou manutenção de prisão preventiva em casos
excepcionais, o que é o caso dos autos.
Outrossim, cabe às autoridades da
saúde dispor e regulamentar as providências a serem adotadas nos
estabelecimentos penais com vista à preservação da saúde dos presos,
não cabendo ao Poder Judiciário, originariamente, disciplinar a questão.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca da Capital SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator